Tribunal: TJBA
Processo: 8039961-59.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8039961-59.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AUTOR: LINDOMAR LOPES RIBEIRO

Advogado(s)
:
AURELIO MIGUEL PINTO DOREA, VERANA MARQUES ROSA MATOS

REU: AYRTON LINS DE CARVALHO FRANCA e outros (3)

Advogado(s)
:
THIAGO TONHA CARDOSO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS ESSENCIAIS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO INVIABILIZADA. APLICAÇÃO DOS ARTS. 319, 321 E 968, CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Ação Rescisória n.

8039961-59.2021.8.05.0000

tendo como parte Autora

LINDOMAR LOPES RIBEIRO

e como parte Ré
AYRTON LINS DE CARVALHO FRANCA e outros (3).

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

EXTINGUIR A AÇÃO RESCISÓRIA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO

Salvador, .